Tribunal: TJMT
Processo: 1028221-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028221-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ROSICLER MARTINS DE SOUZA - CPF: 007.892.461-80 (AGRAVANTE), MARIANY MARTINS ALVES - CPF: 050.369.861-05 (AGRAVANTE), VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149 - CNPJ: 29.113.736/0001-58 (AGRAVADO), VALDIRENE GONCALINA SOARES - CPF: 603.806.161-49 (AGRAVADO), MATHEUS EDUARDO NEPONUCENO SOARES COSTA - CPF: 704.182.701-12 (AGRAVADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
ROSICLER MARTINS DE SOUZA
e
MARIANY MARTINS ALVES

AGRAVADO
S
:
VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149
e outros.

EMENTA:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CARÊNCIA DE PROVAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio cautelar de R$ 2.350,00 via SISBAJUD, em demanda de rescisão contratual com restituição de valores e danos morais. As agravantes alegam inadimplemento absoluto e risco de dilapidação patrimonial, apontando notícias sobre prejuízos causados a terceiros; o Juízo a quo afastou a urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, à luz dos
arts
. 300, 301 e 1.019, I, do CPC, estão demonstrados, de plano, elementos concretos de probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar medida constritiva de natureza cautelar (bloqueio de ativos) em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Medidas constritivas prévias têm caráter excepcional e exigem demonstração robusta e contemporânea de risco de frustração do resultado útil do processo; notícias jornalísticas e alegações genéricas não bastam para evidenciar ocultação de bens, transferência fraudulenta ou insolvência deliberada.

4. Os documentos apresentados evidenciam a relação contratual e adimplência das agravantes (fumus boni iuris em exame inicial), mas não
comprovam periculum in mora qualificado, inexistindo elementos objetivos e atuais de dissipação patrimonial pelos agravados.

5. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de exigir indícios concretos de comportamento voltado à frustração da execução para o deferimento de arresto/bloqueio, o que não se verifica no caso, impondo-se a preservação do contraditório e da proporcionalidade na adoção de constrições patrimoniais liminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de bloqueio cautelar de ativos via SISBAJUD exige demonstração concreta, atual e específica de risco de dilapidação patrimonial; alegações genéricas e notícias não são suficientes para caracterizar o periculum in mora exigido pelos
arts
. 300 e 301 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MT, AI 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31/01/2024; TJ-MG, AI 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ROSICLER MARTINS DE SOUZA e MARIANY MARTINS ALVES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais (processo no 1000583-30.2025.8.11.0027), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio cautelar de ativos financeiros
dos agravados, via SISBAJUD, no montante de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

As agravantes alegam que contrataram os serviços da empresa Valdirene
Gonçalina
Soares Me, com o objetivo de organizar a festa de formatura da segunda agravante, tendo quitado integralmente o valor acordado. Sustentam, contudo, que os agravados não prestaram os serviços contratados e desapareceram sem qualquer justificativa, configurando inadimplemento absoluto.

As agravantes afirmam haver
fortes indícios de fraude
, considerando relatos de que outros consumidores teriam sido igualmente lesados pela mesma empresa, o que indicaria risco concreto de
dilapidação patrimonial
e justificaria a concessão de medida cautelar de bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que os contratos questionados teriam sido celebrados há mais de um ano, inexistindo, portanto, demonstração suficiente do periculum in mora.

Alega ainda que a decisão agravada é genérica, padronizada e destituída de fundamentação jurídica suficiente, requerendo sua reforma ou nulidade, bem como o deferimento da tutela recursal.

O recurso foi interposto no prazo legal, estando presente a hipótese do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e é dispensado do preparo, uma vez que as agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
3
0
8883
8
70
.

Sem contraminuta recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
ROSICLER MARTINS DE SOUZA
e
MARIANY MARTINS ALVES

AGRAVADO
S
:
VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149
e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ROSICLER MARTINS DE SOUZA e MARIANY MARTINS ALVES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais (processo no 1000583-30.2025.8.11.0027), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio cautelar de ativos financeiros dos agravados, via SISBAJUD, no montante de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O
presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

Pretendem as agravantes, em sede recursal, a reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de
determinar o bloqueio de R$ 2.350,00 nas contas dos agravados, sob o argumento de que haveria risco de dilapidação patrimonial e frustração da efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que comprovados, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É cediço que a concessão de medidas liminares, especialmente aquelas com natureza de arresto cautelar, impõe ao julgador a necessidade de rigorosa análise dos elementos trazidos aos autos, dada sua excepcionalidade e o risco de comprometimento patrimonial indevido da parte adversa.

No caso concreto, não se evidencia a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, ainda que as agravantes tenham colacionado documentos referentes ao contrato firmado com os agravados e respectivos comprovantes de pagamento, tal conjunto probatório, embora relevante para fins de demonstração do fumus boni iuris, não é suficiente para autorizar medida de constrição patrimonial em sede liminar.

No que tange ao periculum in mora, é forçoso reconhecer a ausência de elementos concretos e idôneos que evidenciem risco atual e iminente de dilapidação de patrimônio por parte dos agravados. As agravantes limitam-se a sustentar genericamente que os réus estariam desaparecidos e que outras turmas teriam sido igualmente lesadas, amparando-se em mera manchete jornalística, a qual, por si só, não possui valor probatório robusto.

A notícia colacionada, registre-se, não comprova de forma objetiva qualquer conduta de ocultação de bens, transferência fraudulenta de ativos ou
insolvência deliberada, limitando-se a relatar supostos problemas financeiros, inclusive com a alegação de que a empresa também teria sido vítima de golpe. Tais alegações não são aptas, portanto, a comprovar a urgência necessária para a constrição judicial de bens alheios.

A jurisprudência pátria tem sido consistente ao exigir, para a concessão de medida cautelar de arresto, a demonstração de indícios concretos e atuais de comportamento voltado à frustração da execução, o que não se observa na hipótese dos autos:

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC).
A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/
2024)-
Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
- MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173994220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024) -Grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BENS. CARÊNCIA DE PROVAS.
I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC,
sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo.

II - Não havendo indícios de que a parte efetivou medida para
dilapidar
ou ocultar seus bens, deve ser indeferida a medida de arresto pleiteada.
III - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/
2024)-
Grifei

Importa destacar que o ônus da demonstração do periculum in mora recai sobre a parte que postula a medida de urgência, não sendo suficiente a invocação de meras conjecturas ou indícios vagos. No caso em exame, inexiste qualquer prova contundente de que os agravados estejam efetivamente promovendo a dilapidação de seu patrimônio, tampouco se verifica que estejam inacessíveis ou atuando com dolo deliberado no intuito de frustrar a prestação jurisdicional.

A própria natureza da medida pleiteada — o bloqueio judicial de valores —
exige ponderação e cautela, notadamente diante de sua gravidade e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Medidas dessa ordem não podem ser banalizadas, sob pena de indevida inversão da lógica processual e violação ao devido processo legal.

Dessa forma, ausente o requisito da urgência, não se justifica a concessão da tutela recursal pretendida.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que corretamente indeferiu o pedido de bloqueio cautelar de ativos financeiros, diante da ausência de demonstração concreta e atual do periculum in mora.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025